Tribunal: TJSP
Processo: 2168065-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Descontos em benefício previdenciário de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do autor - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Descontos em benefício previdenciário de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do autor - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos contributivos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168065-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante
EUCLIDES VICENTE DA SILVA, é agravado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168065-60.2019.8.26.0000 -Voto no 17.978
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2168065-60.2019.8.26.0000
Relator: Alcides Leopoldo
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1000907-34.2019.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis (Vara Única)
Agravante: Euclides Vicente da Silva
Agravado: ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos e Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS
Juiz: Marcelo Luiz Leano
Voto n. 17.978
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória
de Urgência Antecipada - Descontos em benefício previdenciário
de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do
autor - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a
liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de
maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida
Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos
contributivos - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição do indébito e indenização por dano moral, da decisão de fls. 28/29
dos autos principais, diante do indeferimento do pedido de antecipação da
tutela feito pelo agravante, para que cessem os descontos indevidos em seu
benefício, à título de contribuição sindical, sob o fundamento de não estarem
presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art.
300), não existindo qualquer prova acostada aos autos que comprove
cabalmente os fatos narrados, ressaltando-se, ainda, que o pedido
antecipatório "inaudita altera parte" é medida excepcional, que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168065-60.2019.8.26.0000 -Voto no 17.978
3
tratada de forma restrita, sob pena de se causar prejuízo à outra parte, que não
teve oportunidade de se manifestar no processo.
Sustenta o recorrente que aufere mensalmente benefício
previdenciário, com inscrição no INSS, e que há meses vem sofrendo
descontos em sua conta bancária, em favor da associação agravada, a qual
desconhece, sendo que não assinou qualquer documento que pudessem ensejá-
los, de forma que são ilícitos, e por não conseguir, de forma amigável e
administrativa, que fossem cessados os descontos, intentou a ação em tela,
insurgindo-se diante do indeferimento da liminar, pois não houve autorização,
filiação ou qualquer outro fim, que pudesse tacitamente ou expressamente
autorizar a agravada a descontar o referido valor do seu benefício
previdenciário, os quais devem ser cessados, por serem ilegais, ademais, o
valor que recebe é singelo e destina-se à sua subsistência, já que não possui
nenhuma outra fonte de renda.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo e a
reforma da decisão, para que os agravados se abstenham de efetuar novos
descontos em sua conta bancária da "Contribuição ASBAPI", sob pena de
multa diária.
Deferida a liminar para a cessação dos descontos
relativos a "Contribuição ASBAPI" (fls. 18/20), não apresentadas as
contrarrazões (fls. 26).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168065-60.2019.8.26.0000 -Voto no 17.978
4
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Conforme constou da decisão do relator que deferiu a
liminar, evidencia-se de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a Constituição Federal
em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente,
de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à
referida Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos contributivos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, confirmando-se a tutela de urgência.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica